Tribunal: TJMT
Processo: 0001742-41.2017.8.11.0080
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001742-41.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI - CPF: 846.126.901-25 (APELANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI - CPF: 846.126.901-25 (REPRESENTANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL -
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – REAJUSTE DO PISO SALARIAL – LEI FEDERAL No 11.738/08 – LEGISLAÇÃO QUE SÓ SE APLICA AOS PROFISSIONAIS QUE CUMPREM A CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – NÃO CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE REPASSE DO FUNDEB – PREJUÍZO ECONÔMICO ELEVADO – IRRELEVÂNICA – ADI No 4.167/DF – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES ESTABELECIDOS NO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO CPC — RECURSO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA - PARCIALMENTE PROVIDO
.

Embora a interpretação atinente à Lei no 11.738/08, faça entender que só aplicável aos servidores que cumprem a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, este entendimento foi interpretado de maneira exemplificativa pelo Supremo Tribunal Federal, a dispor que em casos diversos, readequar-se-á o valor do piso, de maneira proporcional à carga horária.

Há de se observar que as questões relativas ao prejuízo orçamentário experimentado pelo Ente Federal, em razão do iminente reajuste, não é argumento viável a desqualificar o direito da Recorrente, pois pode se socorrer da União, consoante disposto pela Corte Suprema, no momento do Julgamento da ADI n 4.167/DF.

Aplica-se a todos os Entes Federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008. As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração.

Os índices de atualização do débito, no que concerne à correção monetária deverão ser
fixados pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas, em consonância
com o estabelecido pelo STF no tema 810.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:
JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI e MUNICÍPIO
DE QUERÊNCIA

APELADOS:
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA e JORCILENY MATIAS
RODRIGUES SANGALLI

RELATÓRIO.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos pelo
Município de Querência
e
Jorcileny Matias Rodrigues Sangalli

contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara

Única da Comarca de Querência,
que, nos autos da
Ação de
Cobrança
n.
0001742-41.2017.811.0080
,
ajuizada por
Jorcileny Matias Rodrigues Sangalli
, julgou procedente os pedidos

formulados na inicial,
para CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças

salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da

categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal,
acrescido das aulas excedentes, bem como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como, adicional por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério,

com correção

monetária e juros de mora nos moldes do art. 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da

Lei 11.960/O9 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada

parcela mensal, observada a prescrição em relação as parcelas vencidas no quinquénio

que precedeu a propositura da ação, nos termos da Sumula 85 do STJ
.

Condenou, ainda, o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Não houve condenação em custas processuais.

O Município apelante, em suas razões recursais, registra inicialmente, que a Lei Federal no 11.738/08 apenas instituiu o piso salarial aos profissionais do magistério público que cumprem a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas, o que não se amolda ao caso da recorrida, já que esta não comprovou a situação.

Afirma que, o Município encontra dificuldades de ordem orçamentária em implantar o piso nacional dos professores da educação básica, sob o fundamento que não foi contemplado pelo FUNDEB para receber a complementação prevista no art. 4o, da Lei n. 11.738/2008.

Dispõe, por fim, que, o Município não possui estrutura financeira para arcar com os reajustes, logo, esta prática poderia prejudicar a coletividade, porquanto, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que o direito conferido pelo Magistrado Singular seja afastado.

Por fim, requer seja aplicado a correção monetária pelo IPCA e juros de mora pelo índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir da citação, bem como o efeito suspensivo.

Requer, seja conhecido e provido o recurso.

Nas contrarrazões apresentadas, a parte autora pugna pelo desprovimento do recurso (ID n. 29759957).

Por sua vez,
Jorcileny Matias Rodrigues Sangalli

insurge-se contra o índice aplicado no que tange à correção monetária, uma vez que, o parâmetro fixado na sentença destoa do entendimento firmado no tema 810 do STF, bem como pela majoração dos honorários advocatícios no patamar de 20%.

Nas contrarrazões apresentadas, o Município de Querência pugna pelo desprovimento do recurso (ID 29759968).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 35676490), se absteve em adentrar no mérito do feito, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que

o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência

de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(
RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de
Recursos de Apelação Cível
interpostos pelo
Município de Querência
e
Jorcileny Matias Rodrigues Sangalli

contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara

Única da Comarca de Querência,
que, nos autos da
Ação de
Cobrança
n.
0001742-41.2017.811.0080
,
ajuizada por
Jorcileny Matias Rodrigues Sangalli
, julgou procedente os pedidos

formulados na inicial,
para CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças

salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da

categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal,
acrescido das aulas excedentes, bem como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como, adicional por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério,

com correção

monetária e juros de mora nos moldes do art. 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da

Lei 11.960/O9 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada

parcela mensal, observada a prescrição em relação as parcelas vencidas no quinquénio

que precedeu a propositura da ação, nos termos da Sumula 85 do STJ
.

Condenou, ainda, o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Não houve condenação em custas processuais.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Autora é servidora pública municipal desde 2/2/2006, e exerce a função de professora, da Rede de Educação Básica do Município de Querência, com carga horária semanal de 3
0 horas, que em maio de 2012 se enquadrava na Classe C e nível 4; que a partir de 2013, sua carga horaria passou para 40 horas semanais; que em fevereiro de 2014, passou a se enquadrar na Classe C nível 5; que diante do plano de Carreira dos Professores da Educação

Pública Básica de Querência, para 40 (quarenta) horas semanais, em 2015, se enquadrava na Classe C e Nível 5.

Alegando que, faz
jus
ao pagamento da diferença entre o valor do piso salarial nacional estipulado pela Lei Federal n° 11.738/2008, ajuizou ação de cobrança em face do Município de Querência, aduzindo que o Município somente veio a implantar o Piso Salarial Nacional em abril de 2015, pugnando pelo pagamento das diferenças decorrentes dos pagamentos recebidos a menor.

Por sua vez, o Município de Querência
alegando a observância do princípio da legalidade e da lei de responsabilidade fiscal, bem como as dificuldades para implantação do piso nacional dos professores da educação básica, pugnou pela improcedência dos pedidos.

O Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual insurgem o Município de Querência e a parte autora contra o
decisum.

Para melhor visualização do caso concreto, esclareço que julgarei os recursos separadamente.

Do Recurso de Apelação do Município de Querência.

Em resumo, abstrai-se que todos os argumentos aduzidos pelo Recorrente têm a finalidade de desconstituir o reajuste salarial determinado pelo Magistrado
a quo
.

Pois bem.

Há de se observar que o reajuste é oriundo do que foi regulado pela Lei Federal no 11.738/08, esta que estabeleceu o piso salarial dos profissionais do magistério público.

Como relatado, o Juízo
a quo
condenou a municipalidade, por entender que esta não procedeu a aplicação das regras dispostas àquela lei, ou seja, não efetuou a complementação salarial da Recorrida.

Antes de proceder à conclusão lógica dos fatos, ainda, deve-se pontuar que incumbe ao Município comprovar a situação narrada, já que a mera narrativa, sem a exposição de documentos aptos a amparar a argumentação, não é meio válido de desconfigurar a pretensão autoral.

Destarte, a parte autora colacionou nos autos seu extrato salarial, bem como, cálculos aptos a demonstrar a necessidade da complementação salarial, sendo que, ao Município de Querência bastaria contrapor esta prova com a vasta documentação em seu poder.

Como é sabido, como se trata dos vencimentos de servidor lotado em suas dependências, esta prática seria simples, o que não foi realizado.

Dessa maneira, o único esforço exigido desta Corte é a visualização dos direitos da Autora e do Requerido, em contrataste com o ordenamento jurídico hodierno.

Feitas estas considerações, passo a efetiva análise da matéria, a considerar o que é regulamentado em nossa legislação, jurisprudência, e demais fontes legais.

Início o julgamento registrando o que dita o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4167/DF, veja-se:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008
.

(ADI 4167, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/4/2011, DJe-162 DIVULG 23-8-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL- 00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

Por sua vez, ao julgar embargos de declaração opostos nos autos ADI no 4.167/DF, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja,
27 de abril de 2011
.

Desse modo, conforme assentado pela Suprema Corte de Justiça, a legislação em referência, conforme citado alhures, é de âmbito nacional e deve ser observada pelas leis dos entes federativos que tratem de piso salarial dos profissionais do magistério da educação básica.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL No. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI No 4.167/DF – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – A Lei Federal no 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser da educação básica para todos os entes federados, passou a ser julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada
(ADI no. 4167-3/DF).

2 - Se a data de atualização do piso salarial nacional ocorre no mês de janeiro de cada ano, a aplicação de seus comandos passa a ter eficácia a partir de janeiro de 2012 (Lei no 11.738/2008, art.5o, c/c modulação dos efeitos na ADI no 4.167/DF).

(N.U 0003063-14.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/6/2019, publicado no DJE 6/6/2019) (Grifei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ENTIDADE SINDICAL – COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO CUSTEIO – NECESSIDADE – PROFESSORES MUNICIPAIS – PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA – LEI FEDERAL N. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EFEITOS A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011 – IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – DEVIDO – INOBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – PROVIDO, EM PARTE.

Para o STJ, a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, também faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as a inexistência da miserabilidade jurídica.

Aplica-se a todos os Entes Federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08, somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

(N.U 0036211-75.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/3/2019, publicado no DJE 29/3/2019) [Destaquei]

Assim, não há dúvidas acerca do direito da Autora, ora Apelante, uma vez que, a questão de que a legislação seria relativa apenas aos servidores que cumprissem a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, e pela simples observação da legislação, e do Acórdão colacionado, isso não se coaduna com a verdade. Confira-se o que dispõe o artigo 2o, § 1o, da lei em foco:

[...]

Art. 2o - O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. § 1o - O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

[...]

É certo que, pela interpretação do artigo, presume-se que a legislação só é aplicada a uma parte específica dos professores, ou seja, aqueles que cumprem a carga horária anotada, entretanto, isto foi refutado pelo STF, no momento do julgamento.

Confira-se o trecho em questão:

[...]

A ausência de parâmetro de carga horária para condicionar a obrigatoriedade da adoção do valor do piso poderia levar a
distorções regionais e potencializar o conflito judicial, na medida

em que permitiria a escolha de cargas horárias desproporcionais ou inexequíveis.
Profissionais com carga horária diferenciada, para mais ou para menos, por óbvio, terão valores proporcionais como
Limite mínimo de pagamento.

[...] (Destaquei)

Assim, constatando-se a veracidade de que a carga horária de
Jorcileny Matias Rodrigues Sangalli,
não se amolda ao trecho legal, não há a fulminação de seu direito, apenas a adequação dos valores, pois o piso não excepciona os profissionais, na realidade, apenas amoldou o texto legal ao panorama específico da época.

Dessa forma, passo ao seguinte tópico, qual seja, a ausência de repasse do FUNDEB, e o iminente abalo econômico do município.

Consigno que, embora os referidos tópicos tenham sido tratados como assuntos diferentes, a resolução é comum, eis que tratado de maneira igualitária pela Corte Suprema.

É certo que, primariamente, a questão econômica do município deve ser analisada caso a caso, eis que seria arriscado assumir que o risco existe, apenas pelo, em tese, elevado valor a ser reajustado.

Ato contínuo, haveria de se efetuar a coleta de dados específicos, o que seria possível, entretanto, não nesta fase, pois, como bem estipulado pelo Magistrado Singular, e não impugnado pelo Recorrente:

[...]

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie
(art. 355, I, do NCPC).

[...]

O fundamento destacado é alicerçado pelo que foi estipulado pelo eminente Ministro Relator da ADI, no momento em que pontua:

[...]

Não é possível, em caráter geral e abstrato, presumir a falta de recursos. Em especial, eventuais insuficiências poderão ser supridas por recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb e pela União, cujas consideráveis receitas incluem recursos das contribuições sociais destinadas à educação.

[...]

Mas relembro que os estados-membros e a população dos municípios fazem parte da vontade política da União, representados no Senado e na Câmara dos Deputados, respectivamente. Lícito pensar, portanto, que os demais entes federados convergiram suas vontades à aparente limitação prática de suas escolhas no campo dos serviços educacionais

[...]

Deste trecho, extraíssem duas conclusões: a primeira, é que a assertiva relativa ao FUNDEB é inerente à relação Município-Estado, e não é passível de análise, ou ponderação nestes autos; a segunda, é que, em um computo geral, não é possível tratar o prejuízo orçamentário como fato determinante a afastar o direito veemente do recorrido.

Repise-se, neste julgamento, analisa-se o direito da parte autora, em ter seu salário reajustado por meio do que foi disposto na Lei no 11.738/08, e, nos limites dos documentos colacionados, e dos entendimentos abarcados, entende-se que a referida possui azo em sua pretensão.

Em caso análogo, confira-se o que registrou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL No. 11.738/08 – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – EFEITOS MODULADOS PARA APLICAÇÃO A PARTIR DE 27.4.2011- PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 DO STF - MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO - SENTENÇA

ANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A Lei Federal no 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada
(ADI no. 4167-3/DF). (...)

(N.U 0002824-44.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/10/2019, publicado no DJE 7/10/2019). [Destaquei

Desse modo, impõe-se o
desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo Município de Querência.

Do Recurso de Apelação de
Jorcileny Matias Rodrigues Sangalli
.

Conforme mencionado anteriormente, insurge-se a Autora ora Apelante, contra o
decisum
no tocante à correção monetária, sob o fundamento de que o parâmetro fixado na sentença destoa do entendimento firmado no tema 810 do STF.

A irresignação merece prosperar.

Isso porque, quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral, confira-se:

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese: ‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
o
ficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...].
(Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell
Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março
de 2018). [Sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:
a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
[Destaquei]

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Dessa forma, por estar em dissonância com o que preleciona o tema 810 do STF e 905 do STJ, os quais determinam a aplicação quanto à correção monetária do índice IPCA-E, necessária a reforma da sentença nesse ponto.

Dos Honorários Advocatícios

Por outro lado, já no que se refere ao pleito do Apelante para majorar os honorários advocatícios para o patamar de 20% (vinte por cento), tenho que o Magistrado Singular não agiu com acerto ao fixá-los em 10 % (dez por cento), portanto, merece reparo nesse ponto, mas diversamente do pugnado no apelo.

Isso porque, o art. 85 do novo CPC, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa,
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
Município de Querência
, e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Jorcileny Matias Rodrigues Sangalli
, tão somente para alterar o índice quanto à correção monetária, e estabelecer, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021